Tribunal: TJES
Processo: 0001093-02.2017.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001093-02.2017.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGROMAI AGROPECUARIA LTDA - ME e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001093-02.2017.8.08.0067

APELANTE: AGROMAI AGROPECUARIA LTDA - ME e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS POR FALTA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM CONTRATO PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelos requeridos contra sentença da Vara Única de João Neiva, que rejeitou os embargos monitórios opostos em face de ação monitória proposta pela instituição financeira, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor. O valor em discussão refere-se a débito de R$ 55.674,99, oriundo de contrato de abertura de crédito em conta-corrente. Os apelantes alegam, entre outros pontos, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), necessidade de intimação para complementação de documentos e suspensão dos ônus sucumbenciais pela concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao contrato bancário firmado para fomento de atividade empresarial; (ii) definir se os embargos monitórios poderiam ser emendados para inclusão de demonstrativo atualizado da dívida; e (iii) determinar se a concessão da justiça gratuita suspende a exigibilidade dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos bancários firmados para a atividade empresarial, uma vez que o tomador não é considerado destinatário final do serviço, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. Nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil (CPC), os embargos monitórios que alegam excesso de execução devem vir acompanhados de demonstrativo discriminado e atualizado do valor devido. A ausência desse demonstrativo implica a rejeição liminar dos embargos, não sendo admitida a emenda posterior para sanar essa falta.

5. O benefício da justiça gratuita suspende a exigibilidade das verbas de sucumbência, conforme o art. 98, § 3º, do CPC, até que cesse a situação de hipossuficiência, respeitado o prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável a contratos bancários firmados para fomento de atividade empresarial.

2. A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do débito alegado como excessivo nos embargos monitórios impede a admissão da peça e não admite emenda posterior.

3. A concessão de justiça gratuita suspende a exigibilidade dos ônus sucumbenciais enquanto perdurar a situação de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 702, §§ 2º e 3º; CPC, art. 98, § 3º; STJ, Súmula 247.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.492.661/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.06.2024; STJ, REsp nº 2.070.354/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 0014587-92.2019.8.08.0024, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 22.10.2024; AgInt no REsp nº 2.035.906/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 09.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por
AGROMAI AGROPECUARIA LTDA - ME e outros
contra a r. sentença de fls. 184, integrada no ID 9311781, proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva, a qual, nos autos da
ação monitória
proposta pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
rejeitou os embargos monitórios e, via de consequência, constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor da parte autora.

Em suas razões recursais (ID 9311783), o apelante alega, em resumo, que i) aplica-se o Código de Defesa do Consumidor; ii) o artigo 917, §§ 2º e 3º, do CPC deve ser interpretado em conjunto com o artigo 321 do CPC, motivo pelo qual a parte embargante deve ser intimada para apresentar o demonstrativo do débito atualizado antes da rejeição dos embargos monitórios; iii) os documentos que acompanham a exordial não são aptos para aparelhar a ação monitória e iv) a concessão do benefício da justiça gratuita suspende a exigibilidade dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões (ID 9311986), pugnando pela manutenção da sentença.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações da presente demanda.

Cuida-se de
ação monitória
proposta pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
AGROMAI AGROPECUARIA LTDA - ME e outros
, por meio da qual alegou ser credor dos requeridos na quantia de R$ 55.674,99 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), relativa ao contrato de abertura de crédito da conta-corrente n° 19.048.008 firmado entre as partes, em 16/08/2011, que os requeridos não teriam adimplido.

Afirmou, ainda, que, embora tenha empregado esforços visando o adimplemento da dívida, estes se mostraram infrutíferos.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram embargos monitórios em que suscitaram, preliminarmente, a carência de ação, ante a ausência de documentos necessários para embasar a presente ação, e a prescrição da cobrança dos valores. Além disso, no mérito, alegaram a abusividade dos juros praticados.

Na impugnação dos embargos monitórios, a parte autora aduziu que o requerido descumpriu o ônus previsto nos §§ 2º e 3º, do artigo 702, do CPC.

Ao sanear o feito, o julgador singular rejeitou as preliminares arguidas e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Devidamente intimados para informar se possuíam interesse na produção de outras provas, o requerente informou o desinteresse, enquanto os requeridos deixaram transcorrer o prazo
in albis
.

Logo após, sobreveio a sentença que rejeitou os embargos monitórios ao compreender que “
há evidente descumprimento da norma do art. 702, p. 2º, do Código de Processo Civil, de modo que os embargos, tão logo apresentados (CPC, art. 702, p. 3º), deveriam ter sido fulminados em sua origem, dado o patente descumprimento de preceito legal que contaminava sua tramitação desde o início
”.

De início, registro “
nos termos da Súmula 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
” (AgInt no AREsp n. 2.492.661/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 27/6/2024.).

Ademais, “
nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço
” (REsp n. 2.070.354/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.).

Em continuidade é necessário destacar que o artigo 702, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece que:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

(...)

§ 2º
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
.

No caso dos autos, resta incontroverso que os apelantes ao apresentaram os embargos não monitórios não indicaram os valores que entendem corretos, acompanhados de planilhas discriminadas.

Os apelantes alegam que antes de rejeitar os embargos monitórios, o magistrado deveria intimá-los para suprir a ausência de juntada do demonstrativo.

Ocorre que, este Sodalício possui jurisprudência no sentido de que não é admitida a emenda dos embargos monitórios quando a parte deixa de apresentar o demonstrativo do débito. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO. INTERESSE PROCESSUAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. EXCESSO DE VALORES AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULOS. EXTINÇÃO. EMENDA VEDADA. REJEIÇÃO LIMINAR
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento já consagrado do Superior Tribunal de Justiça, é possível ao credor possuidor de título executivo extrajudicial ajuizar ação monitória para a respectiva cobrança, não se configurando a ausência de interesse.
2. Ao arrepio do comando contido no §2º, do artigo 702, do CPC, não cuidaram os Embargantes em trazer à baila nenhuma espécie de memorial de cálculo a embasar sua alegação de excesso de valor na ação monitória, o que, à luz do §3º do mesmo artigo 702, enseja a rejeição liminar dos embargos monitórios. Precedentes do STJ e do TJES. 3. Segundo os mais recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não é admitida emenda da exordial dos embargos monitórios em casos de omissão quanto ao memorial de cálculo, nos casos em que volta-se o Embargante face ao excesso do valor da ação. Precedentes
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº 0014587-92.2019.8.08.0024; 2ª Câmara Cível, Rel. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, data 22/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA COM ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO –
EMBARGOS MONITÓRIOS SOBRE EXCESSO DO VALOR PLEITEADO SEM INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO – EMBARGOS NÃO INSTRUÍDOS COM DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Funda-se o apelo, basicamente, na alegação de nulidade da r. sentença recorrida por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação quanto à necessidade de prova pericial contábil, compreendendo o recorrente ser essencial à cognição de mérito a produção de referida prova para que se evidenciasse o erro/excesso dos cálculos da parte autora, ora apelada. 2. O caso concreto fora analisado de forma minudente pelo Juízo sentenciante, exercendo-se a cognição sobre as teses autorais e defensivas, sem que haja qualquer omissão de enfrentamento de questão ou de matéria que, por si mesma, tivesse o condão de alterar a conclusão adotada pelo órgão julgador de primeiro grau. 3. Em verdade, o próprio apelo manejado confusamente labora contra a pretensão exercitada pelo embargante, uma vez indicados dispositivos que ele próprio descumpriu quando da apresentação de seus embargos monitórios. 3.
Efetivamente, a parte apelada apresentou os cálculos pertinentes com acordo para quitação das específicas mensalidades atrasadas (fls. 25/26) e demonstrativo de atualização dos referidos valores com planilha de débitos judiciais (fls. 32), de modo que cumpria, para a própria admissibilidade dos embargos monitórios, na forma do §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC, que apresentasse os cálculos pertinentes e que entendesse corretos, o que deixou de fazer, não apresentando nenhum memorial anexo aos embargos monitórios manejados, restando, por isso, induvidosa a correção da r. sentença que entendeu por rejeitar/indeferir os embargos monitórios quanto a tal fundamento. 4. Enquanto a parte apelada, portanto, cumpriu o seu ônus probatório (art. 373, I, CPC) e atendeu ao requisito de admissibilidade da demanda monitória para processar a ação de acordo com tal procedimento especial codificado, instruindo a inicial com prova escrita (sem eficácia de título executivo) com demonstração dos valores que pleiteou judicialmente, incluso juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, a parte apelante, em seus embargos monitórias, apenas alegou suposto excesso e aventada abusividade dos juros e de eventual capitalização, não demonstrando minimamente o acerto de sua tese, tampouco apontando qual seria, então, o valor correto, incidindo na hipótese a providência legalmente comandada de rejeição liminar dos embargos monitórios (art. 702, §§ 2º e 3º, CPC)
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº 0004422-15.2021.8.08.0024; 3ª Câmara Cível, Rel. SERGIO RICARDO DE SOUZA, data 27/03/2024)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS - INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO - DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO - AUSÊNCIA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-
Os embargos monitórios, quando fundamentados na alegação de excesso de execução, devem indicar o valor que os embargantes entendem correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de serem liminarmente rejeitados (CPC, art. 702, §§ 2º e 3º). 2 - Ressalta-se que a norma em apreço é cogente, sendo de observância obrigatória para todos os litigantes.
3- Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº 0000813-41.2018.8.08.0020; 4ª Câmara Cível, Rel. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, data 11/04/2024)

Portanto, tendo a parte autora alegado genericamente a ocorrência de encargos abusivos e não cumprido o ônus descrito no § 2º, do artigo 702, do CPC, agiu com acerto o julgador singular ao rejeitar os embargos monitórios.

Por fim, verifica-se que à fl. 162 foram deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita em favor dos apelantes. Assim, em atenção ao disposto no artigo 85, § 3º, do CPC, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. (...)
2. A parte beneficiária da gratuidade de justiça tem a seu favor a suspensão da exigibilidade dos honorários recursais, nos termos do art. 98, § 3º, CPC. O beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento de honorários, apenas a exigibilidade do respectivo pagamento deve ficar suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência, respeitado o prazo prescricional da condenação.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.035.906/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E APELO NOBRE INTEMPESTIVOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CORTE LOCAL. BIFÁSICO. NÃO VINCULAÇÃO DO STJ. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.(...) 5.
O beneficiário da justiça gratuita não tem direito à isenção da condenação nas verbas de sucumbência, sendo assegurada por lei apenas a suspensão do pagamento pelo prazo prescricional de cinco anos, caso persista a impossibilidade de satisfação da dívida, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50 e do art. 98, §§ 2º e 3º, do NCPC
. (...) (AgInt no AREsp n. 1.806.742/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021.)

Por todo o arrazoado, imperiosa a reforma parcial da sentença objurgada, apenas para determinar a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais.

Em face do exposto, conheço

do recurso interposto por
AGROMAI AGROPECUARIA LTDA - ME e outros
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC, suspender a exigibilidade dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/10/2024 às 15:49:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53959225102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.